Tribunal: TCU
Processo: 001.237/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5074/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso IV, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação ao representante e, com fundamento no art. 106, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, cópia dos documentos constantes da peça 1 e da instrução da unidade técnica à Secretaria-Executiva do Ministério de Saúde, para conhecimento e adoção das providências de sua alçada, bem como de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da SecexSaúde: 1. Processo TC- Processo 001.237/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins - Sesau/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1 à Secretaria-Executiva do Ministério de Saúde que informe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, as providências adotadas quanto às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no âmbito do Contrato 15/2015/Sesau/TO.